Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. MINORAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente em face da sentença proferida que julgou procedentes os pedidos do autor/recorrido para “declarar a inexistência do débito realizado no cartão de crédito de no 4984 0721 3461 6540, às 17:06, do dia 17.10.2022, no valor de R$8.000,00”, bem como para “ b) determinar ao BANCO DO BRASIL S.A. que exclua a compra ora reconhecida como inexistente das faturas do cartão de crédito no 4984 0721 3461 6540, em nome do Requerente, bem como eventuais encargos, juros e multas a elas relacionadas; c) determinar ao BANCO DO BRASIL S.A. restitua todos os valores pagos e/ou debitados indevidamente da conta bancária em nome do Requerente quanto ao lançamento aqui reconhecido como inexistente, inclusive a título de juros e demais encargos, que deverão ser atualizados pelo INPC desde cada desconto, com juros de mora 1% ao mês, calculados da data da citação; d) condenar o Requerido, BANCO DO BRASIL S.A, a pagar ao Requerente, IVAN SILVA SANTOS, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que será atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir da data desta sentença.
3. A parte ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o ato fraudulento foi praticado exclusivamente por terceiro de má-fé, não tendo qualquer responsabilidade sobre o fato. No mérito, alega que o fato decorreu de culpa do autor/recorrido, o qual teria facilitado o acesso de seus dados a terceiros. Aduz ainda que a operação só se perfaz mediante a utilização do cartão e senha, caracterizando a responsabilidade do recorrido pela fraude. Por fim, impugna a concessão de indenização por danos morais, uma vez que o recorrido não comprovara qualquer dano à sua personalidade.
4. A parte recorrida, em contrarrazões, requer gratuidade de justiça. Afirma ser o recurso interposto é meramente protelatório, não rebatendo os pontos apresentados na sentença, havendo escopo apenas de procrastinar o cumprimento de suas obrigações. Salienta não ter havido qualquer precaução por parte do recorrente, ante o risco da atividade que desempenha. Aduz ainda não ser necessária a comprovação do abalo moral suportado, afirmando que os mesmos se presumem ante a idade avançada em que se encontra, por ser hipertenso e diabético, bem como foram retirados valores relevantes de sua conta, inclusive abrangendo sua aposentadoria, dificultando seu sustento. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

5. O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, bem como rebate os fundamentos lançados na sentença, não o caracterizando como meramente protelatório, ao contrário do que afirma a recorrida.
6. Da Preliminar de Ilegitimidade passiva. Nas relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC). Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Preliminar, portanto, afastada.
7. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrida.
8. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao exame do caderno processual, verifica-se que foram realizadas transações financeiras com o cartão de crédito do recorrido sem sua aquiescência. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

9. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados e obstrução da realização de negócios jurídicos por terceiro fraudador. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda.

10. O recorrente somente alegou que a transação foi realizada com inserção do cartão e uso de senha pessoal, sem, no entanto, apresentar qualquer prova nesse sentido, nem mesmo comprovar a presença do autor no local da compra na data e hora da compra. Ressalte-se que, a pedido do recorrido, o cartão foi bloqueado, bem como o mesmo registrou Boletim de Ocorrência. Apesar da notícia do fato e do mencionado bloqueio, ainda assim o recorrente realizou os débitos da conta corrente do recorrido.
11. As fraudes perpetradas por terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições. As fraudes não as eximem de indenizarem o consumidor dos respectivos danos causados.
12. Outrossim, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras, o que não ocorreu no caso. Somado ao fato que, constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema de segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte do recorrente, impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos à compra não reconhecida, conforme consignado em sentença.
13. Do Dano Moral. No caso, inafastável o mau sentimento experimentado pelo autor/recorrido decorrente da falha na prestação do serviço bancário, considerando o desgaste extrajudicial perpassado para sanar o imbróglio, tendo inclusive já notificado o recorrente da fraude e mesmo assim sido feitos débitos de sua conta corrente. Ademais, note-se que se trata de pessoa idosa, com mais de setenta anos de idade, acometido por doenças que, por si só, já fragilizam sua saúde tanto física como psicológica. Ressalte-se, ainda, que os valores descontados de sua conta não são irrisórios, muito pelo contrário, revelam-se de grande monta (R$8.000,00 – oito mil reais, divididos em duas vezes).
14. Imperioso salientar que a indenização por danos morais não possui natureza meramente reparadora. Há de se observar, em casos como o dos autos, a necessidade de se observar as funções punitivas e inibitórias do instituto. A adequação à função punitiva se caracteriza no momento em que a instituição bancária, já tendo ciência do fato, bem como da possível fraude, desconta os valores da conta bancária de pessoa idosa e pensionista, antes mesmo da apuração do fato. Quanto à função inibitória é cediço que o número de fraudes dessa natureza tem crescido exponencialmente e, devido à atividade que desempenham e ao serviço que prestam ao consumidor, é exigível dos Bancos e demais instituições financeiras um maior cuidado e investimento em tecnologia, entre outras medidas que previnam tais fatos. Logo, a compensação por danos morais é medida que se impõe.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, minoro o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).
16. CONHEÇO DO RECURSO E DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada, tão somente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.